Tribunal: TJES
Processo: 0002533-98.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002533-98.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAC DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002533-98.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAC DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA.

DESCLASSIFICAÇÃO. PROVAS CONSISTENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Acolho em parte o pleito defensivo, apenas quanto à redução da pena-base, mantendo os demais termos da sentença condenatória inalterados. 2. Recurso parcialmente provido.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002533-98.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAC DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 13 de agosto de 2022, no
Bairro Condados, nessa Comarca, o réu trazia consigo drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Durante patrulhamento preventivo, equipes da força tática avistaram o réu, pegando um objeto dentro de uma bolsa preta que estava pendurada em um muro e entregando para outro indivíduo, que, em troca, entregou certa quantia em dinheiro.

Ao notarem a presença dos militares, os indivíduos tentaram se evadir, mas foram abordados. Realizada a busca pessoal, foi encontrado na mão do réu 01 pino de cocaína e a quantia de R$80,00 em notas fracionadas e com odor de entorpecentes.

Realizada a busca no local, foi localizada a mochila pendurada pelo réu e nela foram encontrados 13 buchas de maconha, 31 pinos de cocaína e 6 pedras de crack, devidamente embalados e prontos para comercialização.

Merece registro que o réu já foi preso e condenado pelo crime de tráfico de drogas no ano de 2018, bem como possui passagem por crime de posse de drogas para consumo pessoal, tendo ele sido beneficiado por transação penal.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06, à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.100 (um mil e cem) dias-multa.

Inicialmente, a defesa requer a desclassificação para o delito de previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

Entretanto, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas pelo Auto de Apreensão de fls. 35/36 e o Laudo de Exame Químico de fls. 86/87, bem como pelos depoimentos prestados
ao longo da instrução criminal.

Por oportuno, destaca-se que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Ressalta-se que, ao serem ouvidos em Juízo, os policiais militares prestaram relatos em consonância com seus depoimentos da esfera administrativa, senão vejamos:

PM IGOR GOMES VIEIRA, EM JUÍZO:

“[...] que durante patrulhamento no bairro Condados, em região onde ocorre o tráfico de drogas diuturnamente,
visualizaram o acusado realizando a venda de drogas, registrando que visualizou o acusado pegando algo dentro da bolsa que estava pendurada no vergalhão do muro,
tendo realizado a abordagem do acusado e do outro indivíduo que estava
entregando dinheiro ao réu,
acrescentando
que apreenderam em posse do indivíduo uma bucha de maconha e com o acusado um pino de cocaína e a quantia de R$80,00 (oitenta reais).
Disse ainda que no interior da bolsa na qual visualizaram o acusado pegando algo,
foram encontrados pinos de cocaína e buchas de maconha,
registrando que o outro indivíduo abordado declarou que tinha comprado a droga com o acusado. [...]”

POLICIAL MILITAR BRENDA BAPTISTA DE OLIVEIRA,
EM JUÍZO:

“[...] que estavam realizando patrulhamento no bairro de Condados, tendo informações sobre a ocorrência do tráfico naquele local, registrando que visualizaram o acusado e outro indivíduo
, estando o acusado com uma bolsa pendurada no muro, entregando algo para o outro indivíduo.
Declarou também que quando os indivíduos visualizaram as guarnições, empreenderam fuga,
tendo o acusado dispensado a bolsa que estava em sua posse, registrando que realizaram a abordagem, tendo apreendido droga e dinheiro com o acusado,
tendo o outro indivíduo assumido que havia comprado a droga com o acusado. [...]”

Cumpre salientar, ainda, que, a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos, considerando que os depoimentos dos policiais encontram-se em consonância com o contexto probatório reunido nos autos, não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de mero uso de drogas, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, devido às circunstâncias em que o estado flagrancial do comércio de drogas ocorreu, além da variedade e quantidade de entorpecentes.

Superada tal questão, passo agora à análise da dosimetria da pena.

Ressalta-se que o preceito secundário contido no artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 estabelece uma pena mínima de 05 (cinco) anos e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão.

Partindo dessa premissa, o Magistrado fixou a pena base em 09 (nove) anos de reclusão, tendo, para isso, fundamentado a aplicação acima do mínimo legal, em virtude da culpabilidade, personalidade, motivo do crime, circunstâncias e consequências do crime, todavia, afasto tais fundamentações, pois inerentes ao tipo penal.

Dessa forma, acolho em parte o pleito defensivo, reduzindo a pena-base para 07 (sete) anos de reclusão, bem como a pena de multa para 700 (setecentos) dias-multa, devido às circunstâncias em que ocorreu o flagrante, somado à quantidade e variedade de drogas apreendidas, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06.

Ora, a fixação da pena-base em patamar mínimo só é cabível quando todas as circunstâncias judiciais forem consideradas favoráveis ao acusado, como já pacificado pela jurisprudência pátria, o que não ocorreu no caso em análise.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Infere-se que a exasperação da pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, amparado nas circunstâncias do flagrante, na quantidade e variedade de drogas apreendidas, mostra-se razoável e proporcional.

Na segunda fase dosimétrica, mantenho a aplicação da fração de 1/6 em razão da reincidência (autos n° 0001039-43.2018.8.08.0021), razão pela qual fixo a pena definitiva em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento 820 (oitocentos e vinte) dias-multa.

Firme em tais fundamentos DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reconhecendo parcialmente o pleito de redução da pena-base.

É como voto.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)